Tribunal: TJDFT
Processo: 0717683-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira autora contra decisão proferida em sede de busca e apreensão de veículo, que deferiu a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem móvel em favor do credor fiduciário, mas ressalvou que este não poderia remover o veículo para outra unidade da federação durante o prazo de purgação da mora.
2. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (artigo 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, unidade federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário.
3. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem que ocorra a purgação da mora, consolidar-se-ão a em favor do credor fiduciário a propriedade e posse plena e exclusiva do bem, momento a partir do qual passa a ter a disposição do bem.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.